Tribunal: TJMT
Processo: 8012389-25.2019.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012389-25.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLINDA DE SOUZA FELIX - CPF: 518.924.211-00 (RECORRENTE), DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 029.902.211-07 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (RECORRIDO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (RECORRIDO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 8012389-25.2019.8.11.0003

Recorrente:
Carlinda De Souza Felix

Recorridos:

Sival Pohl Moreira de Castilho Filho e Sival Pohl Moreira de Castilho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Carlinda De Souza Felix
.

Ação:
execução de título extrajudicial

Sentença
(Id. 120561990)
:
reconheceu
excesso
na execução tendo em vista que os recorridos buscavam executar despesas de viagem sem a devida comprovação, com data anterior à celebração do contrato, dando-lhe parcial provimento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 122031181): a recorrente discorda do valor a ser adimplido na execução ante a ausência de prestação de contas.

Contrarrazões
(Id. 120561996):

defende que a ação de execução de titulo extrajudicial já sofreu enxugamento de cálculo, remanescendo as verbas devidamente contratadas, pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de execução movida pela recorrente, objetivando o recebimento de valores supostamente relativos a honorários advocatícios e despesas com viagem, decorrentes da prestação de serviços realizada em processo que tramita na 2ª vara de cível de Poxoréo/MT, com contrato celebrado em 14/02/2018.

Não obstante, verifico que no contrato apresentado, pelos exequentes/recorridos, em seus dispositivos 2º e 3º acordaram valores e forma de pagamento, e em nenhum outro parágrafo no objeto há previsão de obrigatoriedade de adimplir com despesas em data anterior à celebração do contrato.

A esse respeito, o art. 24 do Estatuto da Advocacia é claro ao indicar que apenas o contrato escrito que estipule honorários constitui título executivo.

E ainda, o advogado tem por obrigação prestar contas detalhadas a seus clientes, devolvendo-lhe ao final da causa, bens, valores e documentos, independente de requerimento.

Da análise do feito nota-se que no relatório no Id. 120561968 apresentado pelos recorridos, dos supostos gastos com viagens, datadas entre os anos de 1991 a 2019, não foram apresentados sequer recibos para corroborar com a relação de gastos.

Neste sentido é o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM AINDA CONDENOU A PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEVER DE PRESTAR CONTAS – ART. 550, DO CPC - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO DO AUTOR - MANUTENÇÃO DO CARÁTER LITIGIOSO DA AÇÃO - HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação de exigir contas, no CPC/15, compete àquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, conforme se depreende no art. 550. Assim, cabe a ação por quem tem o direito de exigir contas. Nesse aspecto, do relato contido na exordial, vê-se que o autor detém legitimidade para a demanda, na medida em que afirmou ter constituído o Réu para ajuizamento de ação contra o Estado de Mato Grosso, tendo acrescentado que obteve êxito, cujos honorários foram diretamente depositados na conta bancária do réu, dando por quitada a obrigação entre ambas às partes diante do pagamento em conformidade com o contrato. Contudo, ainda pairam dúvidas acerca do requisitado valor de R$ 51.000,00, como complementação dos honorários atinente à suposta cobrança do imposto de renda. Nesse contexto, bem se vê que foi corretamente repelida pela decisão agravada a preliminar de inadequação da via eleita.
Assim porque a relação de mandato entre as partes impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência na administração de interesses do mandante. É outorgada procuração ao advogado para atuar em nome do mandante, representando-o em juízo e, neste encargo, assume responsabilidades em relação ao cliente, devendo prestar-lhe contas.
O simples fato da parte ré não apresentar resistência à pretensão do autor da ação de prestação de contas não retira o caráter litigioso da ação. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da ação responde pelos ônus sucumbenciais. Não há se falar em redução do valor arbitrado, vez que, por não haver, ainda, condenação (que, na verdade, além de inestimável é também imprevisível), a verba honorária será fixada com base no § 8º do art. 85, do CPC. Tendo em vista o valor dado à causa (R$ 51.000,00), o valor arbitrado atendeu aos requisitos do § 2º do artigo 85, do CPC. (N.U 1014753-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de que a recorrente pague somente os valores amparados por comprovação fiscal, dentro do período contratado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023